Tribunal: TJDFT
Processo: 0727180-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
D E S P A C H O Na petição de id 18644788, o agravante informa ter anexado documentos, mas os arquivos não constam nos autos. Dessa forma, concedo derradeiro prazo de 5 dias para cumprimento do comando de id 18262361. Intime-se. Publique-se Brasília,18 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator